Tribunal: TJBA
Processo: 8027972-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8027972-14.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHARLES GLEYSLENE DE SOUZA Advogado(s): EDSON MOREIRA DA SILVA, GUSTAVO PACHECO BISPO, CIRO HALLA NERY APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. UBER EATS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE ENTREGADOR. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. DESATIVAÇÃO EM 19/10/2020. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 19/02/2025. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS. RELAÇÃO CIVIL. ENTREGADOR QUE UTILIZA A PLATAFORMA COMO MEIO PARA EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICAÇÃO DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, DO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 487, II, E 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8027972-14.2025.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em RECONHECER, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.